Tribunal: CARF
Processo: 10768.004434/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004434/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.693 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
VERA MENDONÇA SALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer suas deduções com despesas
médicas, no valor total de R$ 3.451,19.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente
ao ano-calendário de 2005, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 3 a 5, em que foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004434/2009-15
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.693 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004434/2009-15

apurada dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 5.062,39, resultando em imposto
suplementar de R$ 1.392,16, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares.
Após ter sido cientificada da notificação de lançamento de fls. 3 a 5 em
29/04/2009 (fl. 27), a Contribuinte apresentou em 21/05/2009 a impugnação de fls. 1 e 2,
juntando os documentos de fls. 11 a 20.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas somente são permitidas quando preenchidos os
requisitos previstos na legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação e apresenta os comprovantes dos dispêndios médicos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.062,39.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9), apontados pela autoridade
lançadora:
Foram glosadas as despesas médicas, abaixo relacionadas, com não dependente
(Cristina Mendonça Sales), por falta de previsão legal:
RAMD-REMOCOES E ATEND.MED.DOMICILIAR R$480,00
CASA SAUDE SAINT ROMAN (desp.de acompanhante) - R$1.611,20 Foi
glosada a despesas médica, abaixo relacionada, com não dependente (Cristina
Mendonça Sales):
BRADESCO SAÚDE S/A - R$2.971,19
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 41), foi
a seguinte:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.693 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004434/2009-15

Entretanto, não constam dos autos recibos comprovando pagamentos efetuados
em favor de RAMD – Remoções e Atendimento Médico Domiciliar (R$ 480,00), Casa
de Saúde Saint Roman (R$ 1.611,20) e Bradesco Saúde S/A (R$ 2.971,19) no ano-
calendário de 2005.
Independentemente de Cristina Mendonça Salles poder ser ou não dependente
da Contribuinte, o fato é que nenhum dos documentos anexados comprova alguma das
despesas médicas supra mencionadas.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.693 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004434/2009-15

laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se a verificar a adequação
dos documentos apresentados pelo sujeito passivo com as exigências previstas na legislação.
Verifica-se que os óbices apontados para a glosa sobre deduções de despesas
médicas pela autoridade fiscal consistiram no fato de que as mesmas foram realizadas com não
dependente e por falta de previsão legal para sua dedução.
Noutro giro, identifica-se que o julgamento anterior deu a entender que não acatou
as ponderações iniciais da interessada em virtude de a mesma não ter apresentado qualquer
documento que comprovasse as despesas médicas glosadas.
Pois bem.
Observando este procedimento administrativo infere-se que a lide gira em torno
da possibilidade de a recorrente deduzir despesas médicas efetuadas com Cristina Mendonça
Salles em virtude de sua incapacidade para o trabalho.
A este respeito, a legislação possui o seguinte regramento insculpido no inciso III,
do §1o, do artigo 77, do RIR/99, in verbis:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
No manual de perguntas e respostas de IRPF do ano-calendário de 2006, consta o
seguinte:
DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAR A DEPENDÊNCIA
317 — Qual é o documento hábil para comprovar a relação de dependência?
Para o cônjuge e filhos, a prova desta relação é feita por meio de certidão de casamento
e de nascimento. No que concerne a menor pobre que o contribuinte crie e eduque, esse
somente é considerado dependente, para os efeitos do imposto de renda, se obedecidos
os procedimentos estatuídos na Lei no 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente - quanto à guarda, tutela ou adoção. Em relação ao companheiro, é
necessária a prova de coabitação e, a irmãos, netos e bisnetos, o termo de guarda
judicial e a prova de incapacidade física ou mental para o trabalho, se for o caso.
Com sua impugnação o sujeito passivo apresentou laudos médicos (e-fls. 15/21) e
receituários (e-fls. 24/30), a fim de comprovar a relação de dependência.
Analisando a documentação acostada entendo que a mesma é hábil para
comprovar a relação de dependência, nos termos da legislação, acima disposta.
Agora no recurso voluntário a interessada apresenta nota fiscal e recibos (e-fls.
50/52), com o fito de comprovar a regularidade das despesas médicas realizadas com Cristina
Mendonça Sales.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.693 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004434/2009-15

Da análise destes comprovantes entendo que o sujeito passivo logra êxito em
comprovar a dedutibilidade das despesas médicas informadas em sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), com exceção da despesa de acompanhamento da paciente Cristina pagas à Casa
de Saúde Saint Roman, no valor de R$ 1.611,20, por falta de previsão legal.
Segundo a legislação, não são dedutíveis as despesas referentes a
acompanhamento de pacientes, vide o constante da pergunta no 338 do manual de perguntas e
respostas de IRPF do ano-calendário de 2006:
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
338 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual?
...
Atenção:
Não são dedutíveis as despesas referentes a acompanhante, inclusive de quarto
particular utilizado por este.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser parcialmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 3.451,19.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que a
recorrente logrou êxito em comprovar parcialmente a regularidade de suas deduções.
Neste termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer suas deduções com despesas médicas, no valor
total de R$ 3.451,19.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital